Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA INDEVIDA. PARCELAMENTO. VALOR DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a) se é admissível a imputação de multa ao apelante nos termos da norma prevista nos artigos 918, parágrafo único e 774, inc. II, parágrafo único, ambos do CPC; e b) se é possível o parcelamento da dívida.
2. A conduta do apelante não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco consubstancia ato de oposição maliciosa ao curso da execução.
3. É importante consignar que o entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não foi constatado no caso em análise.
4. Quanto ao mais, no caso concreto, não há suporte jurídico que permita o apelante obter o parcelamento do valor da dívida. Ressalte-se que a norma prevista no art. 916, caput, do CPC exige a comprovação do depósito do valor relativo ao coeficiente de 30% (trinta por cento) do valor devido, o que não foi cumprido pelo apelante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.